Tribunal: TJDFT
Processo: 0729875-65.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0729875-65.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FABIO MOTA DE SOUSA AGRAVADO: INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Fábio Mota de Sousa contra a decisão que indeferiu a tutela de urgência consistente em determinar que ele seja autorizado a participar do curso de formação do concurso público regido pelo Edital no 01/2022 - PPGG da Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal. O agravante informa que efetuou inscrição no concurso público regido pelo Edital n. 01/2022 - PPGG da Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal para concorrer ao cargo 113 - Tecnologia da Informação e Comunicação. Afirma que o mencionado concurso compreendia várias etapas, como provas objetiva e discursiva, dentre outras. Argumenta que a pontuação que lhe foi atribuída na prova discursiva não corresponde ao conteúdo abordado nas respostas. Entende que a pontuação deveria ser revisada e majorada. Acredita que houve falha humana na correção, uma vez que o conteúdo apresentado na resposta contempla o que foi solicitado na questão. Alega que a banca examinadora não justificou de modo verossímil a forma de atribuição dos pontos. Sustenta que apresentou recurso administrativo, que foi indeferido, motivo pelo qual propôs a presente ação. Tece considerações sobre os critérios de avaliação, os princípios constitucionais e as normas administrativas. Cita julgados para amparar a tese defendida. Requer a concessão de efeito suspensivo ativo e, no mérito, pede o provimento do recurso. Sem preparo, por ser beneficiário da gratuidade da justiça. Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O Relator deverá suspender a eficácia da decisão ou, caso esta apresente conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, somente se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois (2) pressupostos, cumulativos, a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo na demora, que não estão presentes. Os critérios de correção das provas de concursos estão restritos ao mérito do ato administrativo, que está sujeito ao controle jurisdicional somente em hipóteses de evidente ilegalidade. O exame do conteúdo ou do critério de correção das questões propostas em concurso público não cabe ao magistrado. A competência no exercício do controle dos atos administrativos fica adstrita à legalidade dos atos praticados e das normas que regem o certame. O Tema de Repercussão Geral n. 485 do Supremo Tribunal Federal prestigiou o entendimento, há muito consolidado na jurisprudência, de que não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para avaliar as respostas dadas pelos candidatos e as notas a elas atribuídas no controle de legalidade. O Superior Tribunal de Justiça possui a orientação de que não cabe ao Poder Judiciário tomar o lugar da banca examinadora nos critérios de correção de provas e de atribuição de notas no controle jurisdicional da legalidade do concurso público.[1] Não compete ao Poder Judiciário ingressar no mérito de questões de prova e atribuir-lhes valores e critérios diversos em substituição à comissão examinadora do concurso público. Admite-se a análise, excepcionalmente, na hipótese de flagrante ilegalidade, o que não se revela nos autos. Concluo que o Juízo de Primeiro Grau ponderou adequadamente as circunstâncias da causa e que os argumentos do agravante não são capazes de infirmar os fundamentos expostos na decisão agravada. Não se vislumbra a probabilidade de provimento recursal em uma análise perfunctória. Ausente esta, desnecessário falar em perigo da demora, pois são requisitos cumulativos. Ante o exposto, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo ativo e recebo o agravo de instrumento somente no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. Ao agravado para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 22 de julho de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] AgRg no RMS. 47.741/MS, Rel. Min. ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 2.12.2015; AgRg no RMS. 37.683/MS, Rel. Min. REGINA HELENA COSTA, DJe 29.10.2015.